Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DOLO PROCESSUAL. DEMOSTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra decisum que extinguiu o cumprimento de sentença, ante a inexistência de título judicial, bem como indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e condenou o exequente em litigância de má-fé, no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. A condenação em litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária.
3. No caso, inconteste a propositura de incidente manifestamente protelatório (art. 80, inc. VI, CPC), bem como o dolo processual do exequente, ao intentar cumprimento de sentença lastreado em título advertidamente inexistente. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.